Tribunal: TJDFT
Processo: 0714554-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0714554-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ANDERSON ALMEIDA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer, nos termos do artigo 246, do RITJDFT. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 15 de maio de 2025 18:35:22. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator